Tribunal: TJSP
Processo: 1003839-50.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Especial Rural – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, alegando que restou comprovada a posse mansa, pacífica do imóvel usucapiendo há mais de 30 anos, sendo que erigiram uma casa de moradia onde fixaram residência e praticam lavoura de subsistência e embora o senhor ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, genitor de MARIA JANETE DA SILVA CANAVARRO e IVONETE BAZ

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Especial Rural – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, alegando que restou comprovada a posse mansa, pacífica do imóvel usucapiendo há mais de 30 anos, sendo que erigiram uma casa de moradia onde fixaram residência e praticam lavoura de subsistência e embora o senhor ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, genitor de MARIA JANETE DA SILVA CANAVARRO e IVONETE BAZ DA SILVA PEDRO tenha residido no imóvel até a data do seu falecimento, ele nunca praticou qualquer exercício de posse, devendo ser reconhecida a usucapião pleiteada ou, subsidiariamente, reduzidos os honorários de sucumbência - Descabimento - Ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos para a modalidade de usucapião pretendida, especialmente da posse qualificada, com "animus domini", durante o lapso temporal exigido pela lei - Laudo pericial que constatou que o imóvel usucapiento, pertencia ao Sr. Antônio Ferreira da Silva (Tonico) como era conhecido e que a parte requerente e a requerida são herdeiras diretas do imóvel periciado - Honorários advocatícios, ademais, que foram arbitrados em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC e devem ser mantidos – Recurso desprovido.